Tribunal: TJES
Processo: 5016069-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016069-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE SILVA LIMA PIMENTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata desclassificada do sistema de cotas raciais em concurso público estadual, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada no ato administrativo e cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, mantendo a validade do ato de desclassificação emitido pela comissão de heteroidentificação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial para comprovação de traços fenotípicos; (ii) estabelecer se o ato administrativo de desclassificação da candidata por ausência de características fenotípicas compatíveis com o sistema de cotas raciais é válido e suficientemente motivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que o juiz indefira a produção de provas consideradas desnecessárias à formação do seu convencimento, uma vez que é o destinatário final da prova, e o processo já contava com elementos suficientes à análise da controvérsia.

A análise da condição fenotípica foi realizada por comissão especializada, nos termos do edital do certame e da Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, sem que se identifique ilegalidade ou ausência de motivação na decisão que desclassificou a candidata.

O procedimento de heteroidentificação constitui mecanismo legítimo e subsidiário à autodeclaração, conforme reconhecido pelo STF nas decisões da ADPF 186 e da ADC 41, sendo válido desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso concreto, inclusive com possibilidade de recurso administrativo.

A pretensão de substituição da análise da banca examinadora por perícia judicial afronta o princípio da isonomia e caracteriza indevida interferência judicial no mérito do ato administrativo, o que é vedado, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verificou.

A motivação do ato de desclassificação, ainda que concisa, apresentou fundamentos objetivos relacionados à ausência de traços fenotípicos indicativos de discriminação racial, em consonância com a finalidade do sistema de cotas raciais, que busca reparar desigualdades históricas com base na aparência física e percepção social do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial em ação que discute desclassificação de cotista racial não configura cerceamento de defesa quando a prova é desnecessária diante da análise técnica já realizada por comissão especializada.

A decisão da banca de heteroidentificação, fundamentada em critérios fenotípicos e em conformidade com as regras editalícias, é válida e não pode ser substituída por juízo judicial de mérito, salvo em caso de ilegalidade flagrante.

O reconhecimento da condição de cotista racial exige a presença de características fenotípicas que ensejem exclusão social, nos termos definidos pelo STF e pela normativa administrativa, não sendo suficiente a autodeclaração ou aprovações anteriores em outros certames.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; Portaria Normativa nº 4/2018 do MPDG; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017;
STF, ARE 1472754/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 21/10/2024;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/04/2023;
TJ-DF, ApCív 0704386-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07/03/2024;

TJ-ES, ApCív 5014485-43.2023.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida;
TJ-ES, Agravo de Instrumento 5013802-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior;

TJ-ES, Mandado de Segurança 5022835-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
ALINE SILVA LIMA PIMENTA
contra a sentença ID 9939852, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a esta.

Irresignada, alega a recorrente em suas razões recursais ID 9939854, em resumo, que (1) a decisão administrativa que a desclassificou foi vaga e sem fundamentação adequada; (2) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, que considera essencial para comprovar sua condição; (3) já foi aprovada em processos seletivos de outras instituições federais (UFES e IFES) na condição de cotista, o que corrobora sua autodeclaração; (4) possui características fenotípicas como “cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões em ordem de prejudicialidade.

A apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa, pois a perícia seria essencial para comprovar suas características fenotípicas e sua condição de beneficiária da cota racial. Alega que as provas fotográficas carreadas aos autos já corroboram sua autodeclaração e que a análise visual e subjetiva da comissão não é suficiente, especialmente diante de aprovações anteriores em outras instituições.

Conforme o entendimento do C. STJ,
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, a produção de provas é direcionada ao convencimento do julgador”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). Tal entendimento se funda na máxima de que o juiz é o destinatário final da prova e a ele compete analisar a pertinência e a necessidade de sua produção, podendo indeferir as provas que considerar desnecessárias ou protelatórias.

No caso em tela, a comissão de heteroidentificação do Instituto AOCP, bem como a banca recursal, realizaram a análise da condição da apelante com base em critérios fenotípicos, conforme previsto no edital e na Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento.

A análise da condição fenotípica para fins de cotas raciais não se trata de uma questão que demanda, via de regra, a produção de prova pericial judicial, especialmente porque possibilitar a reabertura da análise dos requisitos necessários para a heteroidentificação da apelante, com a realização de perícia judicial, à qual os demais candidatos não se submeterão violaria o princípio da isonomia.

Deve-se considerar, ainda, que as comissões de heteroidentificação são constituídas por membros com capacitação e experiência na temática racial, cujo parecer é baseado na percepção social do indivíduo a partir de seus traços fenotípicos, ou seja, suas características visíveis.

Nesse sentido, a intervenção do Judiciário para substituir a análise da banca por uma perícia técnica significaria uma indevida ingerência no mérito do ato administrativo, que é admitido somente em casos de comprovada ilegalidade, irrazoabilidade ou ausência de motivação, o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, o indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a questão controvertida - aferição fenotípica - foi objeto de análise por comissão especializada e a pretensão de uma nova avaliação pela via judicial representaria a substituição do mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Com relação à
legalidade do ato administrativo que desclassificou a apelante, esta alega que o ato foi arbitrário e sem a devida motivação.

Em que pesem as alegações recursais, vê-se dos autos que o Instituto AOCP apresentou detalhadamente o processo de heteroidentificação, que incluiu a autodeclaração do candidato, a análise por comissão específica com base em critérios fenotípicos e a possibilidade de recurso administrativo.

Registre-se, ainda, que além de a apelante não ter comprovado que foi aprovada em outros concursos por meio do sistema de cotas, tal fato não vincula a atual banca examinadora, pois cada certame tem suas próprias regras e comissões de avaliação.

Nesse sentido, a Portaria Normativa nº 4/2018, em seu art. 9º, §2º, é clara ao dispor que não serão considerados, para fins de aferição do fenótipo,
“quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais”
.

A decisão da banca recursal, transcrita nos autos, foi expressamente motivada e,

mediante análise das
foto
grafias
da apelante,
fundamenta a inaptidão desta no fato de que
“não apresenta traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos”
.

Esta motivação, embora concisa, é suficiente para indicar os motivos da desclassificação da apelante e está em conformidade com o entendimento de que as cotas raciais visam beneficiar aqueles que efetivamente sofrem o preconceito de marca (fenotípico) na sociedade.

Nesse sentido,

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA . CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. NEGATIVA DA COMISSÃO . REGRA EDITALÍCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO . PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . No caso em análise, discute-se o direito da autora em concorrer como cotista em concurso público, a despeito do parecer desfavorável ao enquadramento da candidata como pessoa negra (preta ou parda) pela comissão de heteroidentificação. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o procedimento de heteroidentificação para evitar a ocorrência de fraudes, conforme entendimento proferido no julgamento da ADC 41.
3 . Deve prevalecer a decisão fundamentada proferida pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação, conforme previsão em edital, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 4. A jurisprudência majoritária aponta pela excepcionalidade de interferência no mérito administrativo pelo Judiciário, tendo em vista que o ato impugnado é presumidamente legítimo e verdadeiro, não havendo teratologia que justifique a desconsideração do resultado proferido pela comissão avaliadora.
3 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-DF 0704386-06.2023 .8.07.0018 1824030, Relator: Romulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2024).

Destaque-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 186, e, posteriormente na ADC nº 41, reconheceu a constitucionalidade do sistema de cotas raciais e a legitimidade da utilização de critérios subsidiários à autodeclaração, como a heteroidentificação por terceiros, desde que respeitada a dignidade humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, a análise da Comissão de Heteroidentificação, composta por especialistas, seguiu o devido processo legal e garantiu o contraditório e a ampla defesa à apelante, inclusive com a análise de recurso administrativo interposto pela candidata/apelante, cujo resultado foi desfavorável.

A decisão da comissão sobre a não adequação da apelante às características fenotípicas exigidas para a reserva de cotas raciais respeitou os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41/DF, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa .

Por fim, ressalte-se que a tese de que o termo “pardo” deve ser interpretado restritivamente, abrangendo indivíduos cujo fenótipo se aproxima quase em sua totalidade ao do negro, e que, nesse contexto, a apelante não preenche os traços fenotípicos que a coloquem em situação de discriminação social, foi o critério adotado pela comissão e está em harmonia com a finalidade das cotas raciais.

Isso porque, a intenção da lei de cotas é incluir aqueles que, pelo seu fenótipo, são marginalizados e sofrem discriminação, e não indivíduos sem identificação étnica com a causa racial que buscam se beneficiar da previsão legal.

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é excepcional e limitada ao controle da legalidade, não podendo substituir a banca examinadora em critérios de avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade
(STF - ARE: 1472754 CE, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024)
.

No presente caso, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no ato da comissão que desclassificou a apelante, pois o procedimento seguiu as normas editalícias e a legislação pertinente, e a decisão foi motivada pelos critérios fenotípicos, que são válidos para a aferição da condição de cotista, de modo que o inconformismo da apelante com o resultado da avaliação não autoriza a substituição da análise administrativa pelo Poder Judiciário.

Para corroborar,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DE BRASÍLIA . INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO . PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. 1 - Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485, RE 632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Cabe ao Judiciário apenas o juízo acerca da legalidade do procedimento administrativo.
2 - Cotas para negros. Critérios previstos em edital . Legalidade. A previsão de utilização exclusiva de critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato constou do edital e foi aplicada a todos indistintamente. Verificado que a candidata não preenche os requisitos previstos na norma editalícia, é escorreita a sua exclusão do rol de cotistas. Logo, não se vislumbra ilegalidade .
3 - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-DF 07035052920238070018 1776369, Relator: Aiston Henrique De Sousa, Data de Julgamento: 19/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2023).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. VAGAS COTA RACIAL. FENÓTIPO . BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR GENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . O edital do cargo de Escrevente Técnico Judiciário 1ª Região Administrativa Judiciária previu as condições para disputa das vagas raciais, em especial a necessidade de comparecimento à entrevista com Comissão de Avaliação para heteroidentificação, além da autodeclaração;
2. O candidato para concorrer às vagas raciais deverá apresentar “condição de pessoa preta ou parda com base no FENÓTIPO”; 3. Não foi previsto a possibilidade da referida condição por meio de ascendência ou com base no genótipo; 4. O Poder Judiciário não pode invalidar o resultado da Banca de Avaliação ante a ausência de ilegalidade ou teratologia, sob pena de ilegal invasão do mérito do ato administrativo; 5 . Precedentes, TEMA 485 do STF;
6. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1062246-50.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/06/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/06/2024).

E, ainda, o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO .
[...]
A avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação encontra respaldo na Lei nº 12.990/2014 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização desse critério subsidiário à autodeclaração, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa . A justificativa apresentada pela banca examinadora atende ao requisito da motivação dos atos administrativos, uma vez que explicitou as características fenotípicas consideradas insuficientes para enquadramento da candidata na política de cotas. O edital do certame prevê expressamente a aferição fenotípica como critério de validação da autodeclaração racial, inexistindo ilegalidade no ato que declarou a candidata inapta ao sistema de cotas. O Poder Judiciário deve intervir em decisões administrativas de concurso público apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, pois a decisão da comissão examinadora está amparada em critérios objetivos.

[...]
O ato administrativo que desclassifica candidato do sistema de cotas raciais, quando devidamente fundamentado e amparado no edital do certame, goza de presunção de legalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário salvo em caso de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0008695-71.2020.8.08 .0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/10/2022. (TJ-ES - Apelação Cível: 50144854320238080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, 4ª Câmara Cível).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS . PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO .
[...]
A jurisprudência reconhece a validade do procedimento de heteroidentificação como mecanismo complementar à autodeclaração, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. O Poder Judiciário deve restringir sua atuação ao controle da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito da decisão da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6 . A decisão da comissão de heteroidentificação observou os critérios objetivos estabelecidos no edital do concurso, considerando exclusivamente as características fenotípicas da candidata e fundamentando a decisão com base em parâmetros objetivos, afastando a alegação de motivação genérica. 7. A suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe para evitar indevida interferência judicial na autonomia da administração pública na condução do certame
[...].
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50138024420248080000, Relator.: Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA ÀS VAGAS RESERVADAS A NEGROS E INDÍGENAS – REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO EDITAL – NÃO PREENCHIMENTO PELA IMPETRANTE CONFORME AVALIAÇÃO FEITA POR COMISSÃO ESPECIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. [...] No caso concreto, o edital previu de forma expressa os requisitos para o enquadramento dos candidatos às vagas reservadas a negros e indígenas, estando as regras em perfeita consonância com os artigos 5º e 6º do Decreto nº 17.832/2019, o qual regulamenta a Lei Municipal nº 8.757/2014. 3. Desta forma, é inegável que a Impetrante, ao se inscrever para o processo seletivo na qualidade de parda, teve plena ciência das condições e requisitos a serem preenchidos para sua nomeação, bem como de que poderia ser convocada para se apresentar à Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas.
4 . Nesta senda, por certo que o item 6.14.3 do Edital apontou a necessidade expressa de que o candidato fosse reconhecido como negro por pelo menos um dos membros da Comissão de Heteroidentificação, o que não ocorreu no caso concreto. Inclusive, da decisão que analisou o recurso administrativo interposto pela Impetrante, vê-se que suas características foram analisadas por três bancas distintas, todas concluindo separadamente pela insuficiência de traços fenotípicos para que a candidata seja heteroidentificada como pessoa parda ou preta . 5. O Edital também foi claro, em seu item 6.14.3.1, ao dispor que não seria suficiente para o pertencimento à população negra a existência de ascendentes negros.
6. Segurança denegada. (TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5022835-54 .2022.8.08.0024, Relato.: Julio Cesar Costa De Oliveira, Reunidas - 1º Grupo Cível).

Pelo exposto e em conformidade com a jurisprudência pátria, que prestigia a vinculação ao edital e a autonomia das bancas examinadoras na avaliação de critérios técnicos, desde que observada a legalidade, o ato administrativo impugnado se mostra legítimo, de modo que não merece reforma a sentença apelada.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Faço, contudo, a ressalva de que a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, ora majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita.